Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa).
2. O réu interpôs apelação, objetivando sua absolvição, alegando inexistirem provas suficientes para condenação. O Ministério Público se manifestou pugnando pela manutenção da condenação.
3. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas na Ocorrência No: 10.143/2020-0 15a DP, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Verifica-se que, de acordo com a prova dos autos, não obstante as declarações do recorrente divergirem daquelas prestadas pelos policiais no tocante às circunstâncias da localização da bicicleta, restou indubitável a posse do objeto apreendido com o réu e comprovado que ele pertencia e fora roubado de outrem. Assim, uma vez comprovada a materialidade delitiva, inverte-se o ônus da prova, de forma que cabia ao réu demonstrar que e observou o dever objetivo de cuidado antes de adquirir o produto, agiu de boa-fé e que, pelas circunstâncias da aquisição, não tinha como presumir a origem ilícita.
5. A materialidade do crime de receptação culposa verifica-se a partir da natureza do bem, da desproporção entre o valor de mercado e o preço pago ou a condição da pessoa que o oferece.
6. Como visto, o crime em espécie, em uma de suas modalidades, tem como elementar do tipo a desproporção entre o preço pago pela coisa e seu real valor no mercado, de modo a presumir a sua origem criminosa de acordo com o art. 180, § 3°, do Código Penal. O celular foi adquirido pelo réu no valor de R$ 300,00, conforme relatou em seu depoimento, sendo que um aparelho do mesmo modelo custa em média R$ 1.000,00.
7. Assim, comprovando-se os fatos narrados na denúncia e a desproporção entre o preço pago pela coisa e seu real valor no mercado, não há que falar em aplicação do princípio do '' in dubio pro reo'' e nem em absolvição, devendo a sentença ser mantida em seus termos.
8. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.